Tribunal: TJDFT
Processo: 0712598-26.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0712598-26.2021.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, RAYANE OLIVEIRA GEBRIM REPRESENTANTE LEGAL: JOAO DE DEUS NOGUEIRA NETO EMBARGADO: RAYANE OLIVEIRA GEBRIM, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL REPRESENTANTE LEGAL: JOAO DE DEUS NOGUEIRA NETO DESPACHO Em respeito ao princípio do contraditório, tendo em vista que recorrente e recorrido apresentaram embargos declaratórios, intimem-se ambas as partes para apresentarem contrarrazões aos embargos de declaração opostos, no prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 13 de dezembro de 2022 17:58:03. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora